Tribunal: TJBA
Processo: 0000100-93.2013.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000100-93.2013.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO

Advogado(s)
:
RAFAEL NASCIMENTO BRUM GOMES

A

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO EM COMARCA SEM DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 984 DO STJ - NÃO VINCULAÇÃO ÀS TABELAS DA OAB. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DO VALOR AO TRABALHO REALIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 55.825,14 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais e catorze centavos) em favor de Defensor Dativo que atuou na fase de plenário do Tribunal do Júri da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA, no bojo de ação penal em que o réu AMAURI NUNES RIBEIRO, inicialmente pronunciado pela prática de homicídio simples tentado (art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do CP), teve sua conduta desclassificada pelo Conselho de Sentença para lesão corporal (art. 129,
caput
, do CP), com posterior declaração de extinção da punibilidade pela prescrição.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões centrais em discussão: (i) analisar a alegação de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa decorrente da ausência de chamamento prévio do Estado ao processo; (ii) examinar a validade da nomeação de defensor dativo diante da criação do Grupo Especializado para a defesa no Tribunal do Júri pela Resolução n.º 011/2019 da Defensoria Pública; (iii) verificar a aplicação do Tema 984 do STJ sobre a não vinculação do magistrado às tabelas de honorários da OAB; e (iv) avaliar a proporcionalidade do valor arbitrado em face do trabalho efetivamente desenvolvido.

III. Razões de decidir

3. A criação do Grupo Especializado para a defesa no Tribunal do Júri pela Resolução n.º 011/2019 da Defensoria Pública não invalida a nomeação de Defensor Dativo na espécie, uma vez que inexiste demonstração nos autos de que a Defensoria Pública comunicou ao Juízo de origem acerca da disponibilidade do serviço especializado para atuar na Comarca de Santa Rita de Cássia, conforme exigem as próprias alíneas "b" e "d" do art. 3.º do referido ato normativo.

4. A ausência de chamamento prévio do Estado ao processo não configura vício processual, porquanto a responsabilidade pelo pagamento de honorários decorre diretamente de imposição legal, constituindo corolário do dever constitucional de prestar assistência judiciária integral e gratuita aos necessitados (art. 5.º, inciso LXXIV, da CF/1988), encontrando respaldo no art. 5.º da Lei n.º 1.060/1950 e no art. 22, § 1.º, da Lei n.º 8.906/1994..

5. O Juízo criminal detém competência para fixar honorários de Defensor Dativo no próprio processo em que este atuou, dispensando-se a busca de tal providência na esfera cível, por possuir melhores condições de aquilatar a complexidade da demanda e o esforço empregado pelo Causídico.

6. O Tema 984 do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que as tabelas de honorários elaboradas pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no arbitramento da remuneração devida ao Defensor Dativo, servindo apenas como parâmetro referencial para fixação de valor justo que reflita o labor despendido.

7. O montante dos honorários deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade em relação ao trabalho efetivamente desenvolvido, considerando-se a complexidade da causa, o tempo despendido, o número de atos praticados e o resultado alcançado.

8. Na espécie, embora o Defensor Dativo tenha atuado em sessão plenária de considerável extensão - com inquirição de 05 (cinco) ouvintes, sustentação oral por mais de 01 (uma) hora e exitosa tese de desclassificação que culminou na extinção da punibilidade do réu -, o importe arbitrado pelo Juízo
a quo
extrapola o patamar proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido nesta fase processual específica, impondo-se a sua redução.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar honorários advocatícios em R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Teses de julgamento
: "1. A criação do Grupo Especializado para a defesa no Tribunal do Júri não impede a nomeação de defensor dativo em processos criminais. 2. As tabelas de honorários da OAB constituem mero parâmetro referencial, não vinculando o magistrado na fixação da remuneração devida ao defensor dativo (Tema 984 do STJ). 3. O valor dos honorários deve guardar proporcionalidade e razoabilidade com o trabalho efetivamente desenvolvido pelo causídico."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5.º, inc. LXXIV, e 134; Lei n.º 1.060/1950, art. 5.º; Lei n.º 8.906/1994, art. 22, § 1.º; CPC, art. 85, § 2.º; CP, art. 129, § 9.º; Lei n.º 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 984 dos Recursos Repetitivos; STJ, AgRg no REsp 1.537.336/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17.09.2015; TJBA, Ap. 0000086-06.2017.8.05.0213, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 12.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
0000
100-93
.201
3
.8.05.0
224
, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA, em que figura o
ESTADO DA BAHIA como Apelante
e
o Advogado RAFAEL NASCIMENTO BRUM GOMES (OAB/BA n.º 59.352) como Apelado
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER do Recurso, REJEITAR as preliminares e DAR PARCIAL PROVIMENTO
à presente Apelação Criminal, para reduzir o montante fixado a título de honorários advocatícios para R$ 12.000,00 (doze mil reais), nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora